Tribunal: TJMT
Processo: 1036287-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036287-67.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA - CNPJ: 19.199.348/0048-41 (AGRAVANTE), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 59.107.938/0001-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – LEI ESTADUAL N. 10.337/2015
–
VALIDADE – PRAZO DE VACÂNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ SUA VIGÊNCIA, CUJOS EFEITOS PASSAM A PRODUZIR 90 (NOVENTA) DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CONFORME DECISÃO DO STF NAS ADI’S 7066, 7070 E 7078 – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA A PARTIR DE 5.4.2022 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Com o advento da Lei Complementar n. 190/2022 que veiculou normas gerais para cobrança do DIFAL-
ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes
, a Lei Estadual n. 10.337/2015 passou a produzir seus efeitos em sua plenitude.

2. Consoante o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADI’s 7066, 7070 e 7078, o prazo de vacância para o início dos efeitos da cobrança do DIFAL, quando já pré-existente lei estadual instituidora, é de 90 (noventa) dias a contar da publicação da citada lei complementar.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator originário, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto e, por consequência, manteve a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
que denegou a segurança.

As agravantes asseveram que, “
por se tratar de ação mandamental preventiva, basta que as agravantes comprovem que são compelidas a pagar o ICMS pela diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna para o Estado do Mato Grosso, bem como a existência de justo receio de serem compelidas ao pagamento de exigências futuras, o que restou devidamente comprovado na inicial da ação mandamental
”.

Afirmam que “
a cobrança do ICMS DIFAL para as operações envolvendo não contribuintes do imposto somente está autorizada a partir de 2023 e somente após a reedição de lei estadual posterior à Lei Complementar n.o 190/2022
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS no exercício de 2022 e enquanto não for editada nova lei estadual a regulamentar a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 209940179, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator originário, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto e, por consequência, manteve a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
que denegou a segurança.

As agravantes sustentam a inexigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, por 2 (dois) fundamentos: i) a Lei Complementar n. 190/2022 está sujeita ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil; e ii) ainda que passado o exercício de 2022, o diferencial de alíquota somente seria exigível após a edição de nova lei estadual a regulamentar a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao primeiro fundamento, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento conjunto das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, ocorrido em 29.11.2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, que dispõe: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”.

É esta a ementa do v. acórdão do Supremo Tribunal Federal:

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, ‘B’, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.

5. Ações Diretas julgadas improcedentes
.” (STF – ADI 7066, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2023, DJE 6.5.2024).

Assim, o
diferencial de alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes
passou a ser exigível a partir de
5.4.2022
, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022.

Por outro lado, não se evidencia a necessidade de edição de nova lei estadual a regulamentar a matéria, uma vez que existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei Estadual n. 10.337/2015 que alterou a Lei Estadual n. 7.098/1998 e tratou das normas específicas da cobrança do DIFAL-ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Com o advento da Lei Complementar n. 190/2022 que veiculou normas gerais para cobrança do DIFAL-
ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes
, a Lei Estadual n. 10.337/2015 passou a produzir seus efeitos em sua plenitude, conforme decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça.

“
A Lei Complementar 190/2022
, com introdução de alterações na Lei Kandir, instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criando para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação,
deu eficácia à Lei Estadual n. 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n. 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso
.” (TJ-MT – N.U 1012289-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024, Publicado no DJE 2.5.2024).
[sem destaque no original]

Dessa forma, não há direito líquido e certo a amparar o mandado de segurança impetrado em
22.9.2022
, uma vez que o
diferencial de alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes
é exigível desde o dia
5.4.2022
, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024